Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-26.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001110-26.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN - CPF: 040.701.611-20 (RECORRIDO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001110-26.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001110-26.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Athos Luiz Ferreira Ortolan.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidor público, condenando o ente público ao pagamento de diárias indenizatórias, nos termos dos artigos 6o e seguintes do Decreto n.o 189/2023, em razão da participação obrigatória do servidor em curso de formação realizado fora de sua lotação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 (trinta) dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; (ii) estabelecer se a lotação provisória durante o curso descaracteriza o afastamento da sede funcional original; e (iii) verificar se o princípio da vinculação ao edital afasta o direito à verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar n.o 04/1990, artigo 79, assegura ao servidor o direito ao recebimento de diárias quando afastado de sua sede em caráter eventual ou transitório, a serviço da Administração, para outro ponto do território estadual, independentemente da duração do afastamento.

4.

A lotação provisória mencionada em portaria administrativa tem natureza meramente organizacional, não sendo apta a alterar a sede funcional originária do servidor para fins de pagamento de diárias, prevalecendo a realidade fática do deslocamento.

5.

O Decreto n.o 189/2023, ao fixar critérios para a concessão de diárias, deve ser interpretado sistematicamente. O limite de 30 (trinta) dias mencionado em seu artigo 3o, § 1o, não afasta o direito à percepção da verba quando comprovado o caráter transitório do afastamento, especialmente quando o próprio decreto prevê, em seu artigo 6o, limite mensal de concessão de 15 (quinze) diárias, evidenciando a possibilidade de afastamentos superiores a 1 (um) mês.

6.

A participação em curso de formação obrigatório, por tempo determinado, não tem caráter permanente e, portanto, enquadra-se como afastamento transitório.

7.

O edital do concurso público vincula o certame apenas durante sua execução. Após a posse, o servidor rege-se pelo regime estatutário. O edital não pode limitar ou excluir direitos previstos em normas hierarquicamente superiores, como a verba indenizatória prevista em lei complementar, sendo, inclusive, insuscetível de renúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A participação de servidor recém-empossado em curso de formação obrigatório, com deslocamento de sua sede funcional original, configura afastamento em caráter eventual ou transitório e justifica o pagamento de diárias.

2.

A lotação provisória formalizada exclusivamente para fins de organização do curso não tem o condão de alterar a sede funcional originária do servidor.

3.

O edital do concurso público não pode afastar direito previsto em norma legal de hierarquia superior, como a verba indenizatória por deslocamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Complementar no 04/1990, artigo 79; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Decreto no 189/2023, artigos 3o, § 1o, e 6o; Lei no 9.688/2011; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1018789-65.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 13/06/2025; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1015977-16.2025.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001110-26.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001110-26.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Athos Luiz Ferreira Ortolan.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 358227382)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 47 diárias ao autor, que deverão observar a previsão dos artigos 6o e seguintes do Decreto n.o 189/2023.

Recurso Cível Inominado
(Id. 358227384): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 358227386): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001110-26.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001110-26.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Athos Luiz Ferreira Ortolan.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, ajuizada por
Athos Luiz Ferreira Ortolan em face do recorrente, condenando
o ente público ao pagamento de 47 diárias ao autor.

Extrai-se dos autos que o autor, Agente de Segurança Socioeducativo empossado em 30/01/2025 e lotado em Sinop-MT, pleiteia o pagamento de diárias referentes ao período de 12/05/2025 a 27/06/2025, quando participou do Curso de Formação Inicial obrigatório realizado presencialmente em Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (i) não houve afastamento da sede de lotação, pois o servidor estaria provisoriamente lotado na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação durante o curso; (ii) a duração superior a 30 dias descaracterizaria o caráter eventual ou transitório do afastamento; e (iii) o princípio da vinculação ao edital impediria a concessão das diárias, uma vez que a obrigatoriedade do curso era de conhecimento prévio.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a lotação provisória não altera a sede funcional original, que o caráter transitório não se limita a 30 dias, e que o edital não pode suprimir direito indenizatório previsto em lei complementar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o servidor público que participa de curso de formação obrigatório, com deslocamento de sua sede original, faz jus ao recebimento de diárias indenizatórias.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, devendo a solução privilegiar a aplicação direta da lei aos fatos concretos.

No caso em análise, restou incontroverso que o recorrido possui lotação original em Barra do Garças-MT e foi obrigado a se deslocar para Cuiabá-MT para participar do curso de formação inicial, permanecendo na capital por aproximadamente 47 dias.

O primeiro argumento do recorrente não merece prosperar. A Lei Complementar n.o 04/1990, em seu artigo 79, estabelece que
"O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural"
.

A lotação provisória mencionada na Portaria n.o 003/2024/SAJUSESP constitui mera ficção jurídica de natureza organizacional, destinada a submeter o servidor-aluno à hierarquia do curso. Tal ato administrativo não possui o condão de alterar a sede funcional do servidor, que permanece sendo aquela de sua lotação original e definitiva.

Para fins de percepção de diárias, prevalece a realidade fática do deslocamento, que impôs ao servidor despesas extraordinárias de moradia e alimentação, sendo este o exato pressuposto da verba indenizatória.

Quanto ao segundo argumento, a interpretação do Decreto n.o 189/2023 deve ser sistemática. O conceito de "transitório" contrapõe-se a "permanente", e o curso de formação, por ter prazo definido, é intrinsecamente transitório.

A definição de afastamentos de até 30 dias constante do § 1o do artigo 3o não exclui o direito em períodos superiores. Prova disso é o artigo 6o do mesmo decreto, que estabelece um limite mensal de 15 diárias, prevendo, implicitamente, afastamentos que se estendam por mais de um mês.

A Administração não pode impor um curso de longa duração, exigido por lei de carreira (Lei n.o 9.688/2011), e, contraditoriamente, usar essa duração para negar a compensação devida.

Por derradeiro, o terceiro argumento também não procede. O edital do concurso público rege a relação jurídica com o candidato durante o certame. Após a posse, o servidor passa a ser regido pelo estatuto funcional.

O edital não pode, por omissão ou disposição, suprimir direitos previstos em lei de hierarquia superior. O silêncio do edital sobre as diárias não implica renúncia a um direito legalmente constituído, de natureza indenizatória e, portanto, irrenunciável.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no mesmo sentido, conforme precedentes recentes em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO . AJUDA DE CUSTO. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual para condenar o ente público ao pagamento de 43 diárias, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, em razão de deslocamento para participação em curso de formação, realizado entre 16/04/2024 e 28/06/2024, em Cuiabá/MT. O servidor, lotado em Sinop/MT, requereu o pagamento das diárias não recebidas . O juízo de origem reconheceu o direito ao pagamento parcial das diárias com base no afastamento comprovado da sede de lotação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; e (ii) estabelecer se houve mudança formal de lotação do servidor, que afastasse o direito à ajuda de custo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 9.688/2011 estabelece a obrigatoriedade de curso de formação com carga mínima de 480 horas para os profissionais do sistema socioeducativo, sem, contudo, afastar o direito ao recebimento de diárias quando houver afastamento da sede de lotação do servidor . 4. A Lei Complementar no 04/1990, art. 79, assegura o pagamento de diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, e o Decreto no 189/2023 apenas define esse caráter como aquele inferior a 30 dias, sem excluir hipóteses legalmente previstas de maior duração. 5 . O servidor encontrava-se formalmente lotado em Sinop/MT, sendo o deslocamento para Cuiabá/MT comprovado por documentos acostados aos autos, sem que o ente público demonstrasse a formalização de remoção da lotação funcional. 6. A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo, não negado nos autos, configura o atendimento ao interesse da Administração, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis. IV . DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10187896520248110015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/06/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIO. AFASTAMENTO DA SEDE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) diárias à servidora KARITA CRISTINA GOIS.

2. A condenação decorre da participação da servidora, lotada em Sinop/MT, em curso de formação inicial de caráter obrigatório, realizado presencialmente em Cuiabá/MT, no período de 18/07/2024 a 30/09/2024.

3. O Estado recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, com base em três fundamentos principais: (i) a inexistência de "afastamento da sede", ao argumento de que a servidora esteve, durante o curso, administrativamente lotada na Gerencia da Escola Estadual de Socioeducação em Cuiabá, conforme Portaria n.o 003/2024/SAJUSESP; (ii) a descaracterizaçãodo caráter"eventual ou transitório" do deslocamento, por ter excedido o prazo de 30 dias previsto no Decreto n.o 189/2023; e (iii) a violação ao princípio da vinculação ao edital (Edital n.o 001/2018/SEJUDH), que previa a obrigatoriedade do curso sem dispor sobre o pagamento de diárias.

4. Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a natureza indenizatória da verba e o afastamento fático de sua sede funcional como fato gerador do direito.

5. Foi estabelecido que a lotação provisória na unidade de ensino constitui uma ficção jurídica de natureza meramente organizacional, destinada a submeter o servidor-aluno à hierarquia do curso. Tal ato administrativo não possui o condão de alterar a sede funcional do servidor, que permanece sendo

aquela de sua lotação original e definitiva (Sinop/MT). Para fins de percepção de diárias, prevalece a realidade fática do deslocamento, que impôs à servidora despesas extraordinárias de moradia e alimentação, sendo este o exato pressuposto da verba indenizatória prevista no art. 79 da LC n.o 04/1990.

6. A interpretação do Decreto n.o 189/2023 deve ser sistemática. O conceito de "transitório" contrapõe-se a "permanente", e o curso de formação, por ter prazo definido, é intrinsecamente transitório. A definição de afastamentos de até 30 dias não exclui o direito em períodos superiores. Prova disso é o art. 6o do mesmo decreto, que estabelece um limite mensal de 15 diárias, prevendo, implicitamente, afastamentos que se estendam por mais de um mês. A Administração não pode impor um curso de longa duração, exigido por lei de carreira (Lei n.o 9.688/2011), e, contraditoriamente, usar essa duração para negar a compensação devida.

7. O edital do concurso público rege a relação jurídica com o candidato. Após a posse, o servidor passa a ser regido pelo estatuto funcional. O edital não pode, por omissão ou disposição, suprimir direitos previstos em lei de hierarquia superior. O silêncio do edital sobre as diárias não implica renúncia a um direito legalmente constituído, de natureza indenizatória e, portanto, irrenunciável.

8. Nesse sentido, verbis:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. AJUDA DE CUSTO. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual para condenar o ente público ao pagamento de 43 diárias, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, em razão de deslocamento para participação em curso de formação, realizado entre 16/04/2024 e 28/06/2024, em Cuiabá/MT. O servidor, lotado em Sinop/MT, requereu o pagamento das diárias não recebidas. O juízo de origem reconheceu o direito ao pagamento parcial das diárias com base no afastamento comprovado da sede de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; e (ii) estabelecer se houve mudança formal de lotação do servidor, que afastasse o direito à ajuda de custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.688/2011 estabelece a obrigatoriedade de curso de formação com carga mínima de 480 horas para os profissionais do sistema socioeducativo, sem, contudo, afastar o direito ao recebimento de diárias quando houver afastamento da sede de lotação do servidor.

4. A Lei Complementar no 04/1990, art. 79, assegura o pagamento de diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, e o Decreto no 189/2023 apenas define esse caráter como aquele inferior a 30 dias, sem excluir hipóteses legalmente previstas de maior duração.

5. O servidor encontrava-se formalmente lotado em Sinop/MT, sendo o deslocamento para Cuiabá/MT comprovado por documentos acostados aos autos, sem que o ente público demonstrasse a formalização de remoção da lotação funcional.

6. A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo, não negado nos autos, configura o atendimento ao interesse da Administração, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido." (N.U 1018789-65.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

11. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: "Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

12. É como voto”. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10159771620258110015, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/12/2025)”.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o recorrido encontrava-se formalmente lotado em
Sinop-MT
, sendo o deslocamento para
Cuiabá-MT
comprovado pelos documentos acostados, sem que o ente público demonstrasse a formalização de remoção da lotação funcional.

A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo configura o atendimento ao interesse da Administração, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença deve ser mantida por estar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026